Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700273-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à parte agravante. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito